Tribunal: TJDFT
Processo: 0731937-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em cumprimento de sentença. A agravante alega desídia da executada e suposta ocultação de bens pelo sócio agravado, Eduardo Noleto de Freitas, e pleiteia que os bens pessoais do sócio sejam atingidos para satisfazer a obrigação pendente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica; e
(ii) se a alegada ausência de bens penhoráveis da pessoa jurídica devedora, associada ao suposto poder econômico do sócio, configura desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração clara de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil. No caso, os elementos apresentados pela agravante não comprovam o uso da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou a ausência de separação patrimonial entre a empresa e seu sócio.
4. O fato de a pessoa jurídica não possuir bens penhoráveis ou de o sócio ostentar capacidade econômica não são suficientes para configurar os requisitos legais. A personalidade jurídica possui autonomia patrimonial que deve ser respeitada, salvo em casos expressamente previstos em lei.
5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reforça que o pedido de desconsideração baseado exclusivamente na inexistência de bens do devedor e em alegações não fundamentadas não atende aos critérios legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Decisão do Juízo a quo mantida.
Tese de julgamento:
1. A desconsideração da personalidade jurídica requer prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
2. A ausência de bens penhoráveis da pessoa jurídica, por si só, não autoriza a aplicação da “disregard doctrine."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50 Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1864791, 0741818-16.2023.8.07.0000, Relatora ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 16/05/2024.